Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RECOLHIMENTO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. JUSTIÇA COMUM. TEMA 994. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO. ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PEDIDO DE UMA DAS PARTES. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. ACORDO. DIREITO INDISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. Acórdão reexaminado por determinação do Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do REsp no 1.809.145 – DF. As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão, devendo ser apreciadas a qualquer momento, inclusive de ofício, pelas instâncias ordinárias. E, no que se refere à controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, sob o regime de repercussão geral, o Tema 994, em dezembro de 2020, firmou a seguinte tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg no Ag 1392645/RJ, é descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado. O pedido de desistência do recurso, após o seu julgamento, encontra óbice na preclusão lógica. Uma das partes não pode pedir o ingresso de terceiros na qualidade de assistente, simples ou litisconsorcial, pois esta iniciativa cabe ao interessado, na forma do artigo 119, caput, do Código de Processo Civil, além de não se coadunar com o direito de ação. A assistência possui como finalidade o auxílio a uma das partes e não pode ser utilizado como instrumento de burla ao princípio da estabilização da demanda, em atenção ainda aos princípios do juiz natural e da eficácia subjetiva da coisa julgada. Não é possível homologar acordos que tratem de direito indisponível e que não se admite autocomposição. A contribuição sindical obrigatória era espécie de tributo que teve vigência até a reforma trabalhista promovida pela Lei no 13.467/2017. A capacidade tributária ativa do tributo, em razão do fenômeno da parafiscalidade, pertence ao sindicato representativo da categoria e consiste em matéria de natureza pública tributária, não sendo possível de ser estabelecida em acordo. A vontade eminentemente privada não possui o condão de modular os elementos da relação jurídica tributária. A representatividade não decorre de acordo entre dois ou mais sindicatos, mas da efetiva interpretação e expressão da vontade e dos anseios de determinada categoria profissional pelo ente sindical. Acordos firmados pelas partes não podem ser homologados quando representam burla às diversas decisões judiciais prolatadas sobre o tema, mormente no caso em que o Superior Tribunal de Justiça determinou em sede de reclamação a devolução das quantias retidas aos respectivos servidores, salvo decisão judicial superveniente e amparada em juízo sobre a representatividade sindical que dê destino diverso à verba. Acordos firmados pelas partes também não podem ser homologados quando configuram sucedâneo recursal e buscam reformar, por via transversa, acórdão que estabeleceu que o sindicato autor não possui representatividade frente à categoria dos servidores públicos da saúde do Distrito Federal e que, por tal motivo, não pode ser credor de contribuição sindical obrigatória. Diante de uma decisão desfavorável, cabe à parte, caso queira, buscar seu intento na via recursal.